Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603228-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0603228-12.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DEGMAR FONTES LOPES - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEGMAR FONTES LOPES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
DEGMAR FONTES LOPES (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752874
27/10/2023
16:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.718

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603228-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEGMAR FONTES LOPES DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: DEGMAR FONTES LOPES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
D E M A N D A T O O U T O R G A D O A
ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
P A R A
R E G U L A R I Z A Ç Ã O
D A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº
Num. 43752874 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. Determinado o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional no valor de
R$ 2.999,37.

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DEGMAR FONTES
LOPES, candidato a deputado federal, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134076) e das contas finais
(ID 43294283).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43445359), não houve impugnação (ID 43453690).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
(ID 43640244).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
não constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não
Num. 43752874 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

houve repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário; d) houve repasse de recursos
financeiros, no montante de R$ 4.199,37 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e
trinta e sete centavos), oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e)
foram identificadas sobras de campanha; f) pelos registros de despesas eleitorais e
pagamentos verificados nas contas de campanha não constam informações a respeito de
dívidas de campanha para o prestador de contas; g) não constam informações de
recebimento de recursos de fonte vedada; h) constatada divergência entre movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos,
no valor de R$ 2.999,37 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete
centavos), caracterizando omissão de gastos na prestação de contas em exame; i)
verificou-se que não foi apresentado instrumento de mandato para constituição de
advogado.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
não prestação das contas (ID 43685983).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43752874 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, porém,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado
na prestação de contas parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, contudo
o candidato não se manifestou, razão pela qual foi decretada sua revelia (id. 43569115),
com fulcro no art. 344 do Código de Processo Civil.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

Num. 43752874 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de mandato
para constituição de advogado não enseja, necessariamente, o
julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que
determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese
de ausência de procuração do advogado subscritor da prestação de
contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87,
Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, pelo
próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os autos de
PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem julgamento de
mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade
da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

Num. 43752874 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições constantes
da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções,
exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção ao
jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o direito de ser
assistida em juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico específico e
precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação processual,
após citação pessoal e específica, impede efetivamente a continuidade da tramitação do
feito e dá ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74,
IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
Num. 43752874 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma
do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a
juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a
prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do
prazo na data de publicação e devem ser feitas na pessoa da
advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela
candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido
político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e
suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

Num. 43752874 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

II.ii Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Ainda que as contas sejam julgadas não prestadas, há necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em razão de ausência de declaração de
despesas pagas com recursos do FEFC, constantes dos itens 7 e 8 do parecer técnico
conclusivo (id. 43640244).

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Observa-se, portanto, que o candidato prestador de contas, deixou de
registrar as despesas acima indicadas, pagas com recursos do FEFC, o que impõe o
recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res.
Num. 43752874 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

TSE nº 23.607/2019.

Portanto, em razão da ausência de apresentação de procuração, é mister o
julgamento das contas como não prestadas, sem prejuízo do recolhimento de R$
2.999,37 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS apresentadas por DEGMAR
FONTES LOPES, relativas à sua candidatura ao cargo de deputada federal nas eleições
de 2022 pelo PRTB, com determinação de recolhimento de R$ 2.999,37 ao Tesouro
Nacional, como determina o art. 50, § 5º e §6°, da Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de
5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603228-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEGMAR
FONTES LOPES DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: DEGMAR FONTES LOPES.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Num. 43752874 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17

Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752874 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716305771300000042711525
Número do documento: 23102716305771300000042711525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:05:17